Tribunal: STF
Processo: HC 193494
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MANUEL RIBEIRO FILHO, contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 116360/PR. 



    Sustentam os impetrantes, em síntese, que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR rejeitou a exceção de incompetência nº 5000336-33.2019.4.04.7000, relacionada à Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000, na qual a incoativa descreve “prática dos delitos capitulados no art. 317, caput, e §1º, e art. 333, caput e parágrafo único, ambos do Código Penal; art. 2º, caput e §4º, II, III, IV e V, c/c art. 1º, §1º, da Lei nº 12.850/13; art. 4º, caput e art. 5º, c/c art. 1ª, parágrafo único, I, e art. 25, todos da Lei nº 7.492/86; e art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, cujas consumações teriam ocorrido em diversas localidades, a exemplo de Salvador, São Paulo e Belo Horizonte”. (Doc. 1, fl. 17). 



    Defendem a inexistência de conexão entre os fatos apurados pelo Juízo paranaense com aqueles depreendidos da operação de repercussão nacional, nos moldes da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos INQ´s 4.130 e 4.215.



    Sumariam que os fatos narrados na denúncia são distintos da cognominada “Operação Lava Jato”, pois ocorridos no âmbito da PETROS e “em seu prejuízo direto, sendo a PETROBRAS, na pior das hipóteses, afetada apenas de maneira indireta neste caso, na qualidade de futura Locatária do empreendimento”. 



    Alegam que a reforma e ampliação da Torre Pituba foi administrada direta e indiretamente pela PETROS e que a contratação das empresas OAS e ODEBRECHT em obra de interesse da PETROBRAS “não tem o condão de indicar, por si só, que tal seleção tenha se dado no contexto do cartel de empreiteiras denunciado no âmbito da Lava Jato”. 



    Argumentam, ainda, que a contratação de referidas empresas ocorrera por intermédio da gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, não se verificando, portanto, o mesmo modus operandi.



    Ressaltando o regular curso da ação penal de origem, pleiteiam, liminarmente, a “suspensão do trâmite da Ação Penal 5059586-50.2018.4.04.7000 até o julgamento de mérito deste writ” (Doc. 1, fl. 19). No mérito, requerem a concessão da ordem de habeas corpus para declarar a incompetência do Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, com determinação de envio dos autos à Seção Judiciária da Bahia.



    O pleito liminar foi indeferido, nos termos de decisão proferida em 9.12.2020 (Doc. 14), ocasião em que foram solicitadas informações ao Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, juntadas aos autos em 14.12.2020 formando o Doc. 16.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em petição protocolada em 2.2.2021 (Doc. 18), destacou que “inexistem dúvidas de que o sobrepreço dos valores do contrato de construção do empreendimento Pituba resultou em vultosos prejuízos à Petrobras” (fl. 16), manifestando-se pela denegação da ordem de habeas corpus.



    É o relatório.



    2. A impetração aponta como ato coator acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de agravo regimental interposto no contexto de prévio recurso ordinário em habeas corpus que tramitou perante aquela Corte, havendo pronunciamento de mérito acerca do alegado constrangimento ilegal apto a devolver ao Supremo Tribunal Federal o conhecimento do tema, nos termos do art. 102, I, “i”, da Constituição Federal.



    Preenchidos os pressupostos de cabimento e cognoscibilidade da impetração, cumpre delimitar o objeto da impetração, circunscrito à alegação de incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para processar e julgar os fatos delituosos atribuídos ao paciente, em razão da sustentada ausência de conexão com os crimes praticados em detrimento da Petrobras para os quais firmou-se a prevenção do aludido juízo no contexto da denominada “Operação Lava Jato”.



    Considerada a multiplicidade de fatos ilícitos desvelados no curso da aludida operação, os diversos questionamentos acerca da aglutinação de feitos, por conexão, na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba culminaram no julgamento do HC 193.726 AgR, finalizado em 15.4.2021, ocasião em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou a natureza relativa da aludida causa de modificação de competência, exigindo-se, portanto, tempestiva impugnação, sob pena de preclusão. Concluiu, ainda, que a competência jurisdicional do aludido juízo, no contexto da “Operação Lava Jato”, é circunscrita apenas aos delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A.



    Confira-se:



    Ementa: HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL CONFIGURADA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO ÀS DEMAIS AÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No histórico de delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba ao processo e julgamento de feitos atinentes à denominada “Operação Lava Jato”, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento de questão de ordem suscitada no INQ 4.130 (23.9.2015), assentou que (i) “[A] colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, não constitui critério de determinação, de modificação ou de concentração de competência”; e que, quando ausente prática delitiva atinente a fraude ou desvio de recursos em detrimento da Petrobras S/A, não estaria configurada a conexão a autorizar a fixação da competência daquele Juízo, pois (ii) “[N]enhum órgão jurisdicional pode-se arvorar de juízo universal de todo e qualquer crime relacionado a desvio de verbas para fins político-partidários, à revelia das regras de competência”.



    2. Por ocasião do julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos dos INQs 4.327 e 4.483 (19.12.2017), o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou que a atuação do núcleo político da organização criminosa denunciada, porque ínsita ao exercício das respectivas funções, teria se dado na Capital Federal, razão pela qual, diante da inexistência de ligação direta dos fatos denunciados com os delitos praticados em detrimento da Petrobras S/A, afastou a competência da13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba.



    3. No julgamento de agravos regimentais interpostos nos autos da PET 6.820, finalizado em 6.2.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, a despeito de procedimentos conexos em tramitação perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, a remessa de termos de depoimento prestados em acordo de colaboração premiada contendo a narrativa de fatos supostamente ofensivos a bens jurídicos tutelados pela legislação penal eleitoral deve se dar em favor da Justiça Eleitoral. O mesmo entendimento foi adotado de forma majoritária pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 14.3.2019, por ocasião do julgamento do INQ 4.435 AgR-Quarto.



    4. Em nova delimitação da competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR, realizado em 8.9.2020, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que nem mesmo fatos praticados em detrimento da Transpetro S/A, subsidiária integral da Petrobras S/A, justificariam a fixação da competência por conexão daquele Juízo.



    5. No âmbito da “Operação Lava Jato”, a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba é restrita aos crimes praticados de forma direta em detrimento apenas da Petrobras S/A.



    6. Na hipótese, restou demonstrado que as condutas atribuídas ao paciente não foram diretamente direcionadas a contratos específicos celebrados entre o Grupo OAS e a Petrobras S/A, constatação que, em cotejo com os já estudados precedentes do Plenário e da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, permite a conclusão pela não configuração da conexão que autorizaria, no caso concreto, a modificação da competência jurisdicional.



    7. As mesmas circunstâncias fáticas, ou seja, a ausência de condutas praticadas de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, são encontradas nas demais ações penais deflagradas em desfavor do paciente perante a 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, tornando-se imperiosa a extensão da ordem concedida, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    8. Agravo regimental desprovido. (HC 193726 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15.4.2021)



    No caso em análise, a leitura da denúncia juntada ao Doc. 9 destes autos revela que o paciente foi denunciado em conjunto com outros 41 (quarenta e um) acusados, sendo-lhe atribuída a prática “(i) do crime do artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, por 1 vez, (ii) do crime do artigo 4º, caput, da Lei n. 7.492/86, por 1 vez, (iii) do crime do artigo 5º, caput, da Lei n. 7.492/86, por 1 vez, (iv) do crime do artigo 1º da Lei n. 9.613/98, por 11 vezes, em concurso material, e (v) do crime do artigo 2º, caput e § 4º, incisos II, III, IV e V, c/c artigo 1º, § 1º, ambos da Lei n. 12.850/13” (fl. 269).



    Trago à colação trecho da narrativa dos fatos expostas pelo órgão ministerial que demonstra a espacialidade na qual foram praticados os ilícitos atribuídos, dentre outros, ao ora paciente:



    “(...)



    Como será detalhadamente exposto nos itens a seguir, as investigações demonstraram que todo o procedimento de contratação da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da PETROBRAS na Bahia – Torre Pituba –, assim como os precedentes contratos de gerenciamento da construção e de elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, foram direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da PETROBRAS, dirigentes da PETROS e o Partido dos Trabalhadores – PT, além de terceiros com eles conluiados que se enriqueceram ilicitamente, mediante atos de lavagem de dinheiro. 



    A contratação das empreiteiras CONSTRUTORA OAS e ODEBRECHT REALIZACÕES IMOBILIÁRIAS (OR), reunidas na Sociedade de Propósito Específico (SPE) EDIFICACÕES ITAIGARA, para a construção da Torre Pituba, foi fraudulentamente direcionada sob a condição de que ambas repassassem vantagens ilícitas para os representantes da empresa gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, que, por seu turno, as entregariam a funcionários públicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS em contrapartida às suas atuações para viabilizar o empreendimento. 



    De fato, a construção da Torre Pituba foi realizada em empreendimento do tipo built to suit, no qual o fundo de pensão PETROS assumiu a execução da obra e a PETROBRAS se comprometeu a alugar o edifício para a instalação dos seus escritórios em Salvador/BA pelo prazo de 30 anos. Tratava-se, portanto, de empreendimento complexo, no qual ambas as partes envolvidas haviam de assumir compromissos recíprocos para compatibilizar, por um lado, as necessidades da estatal para instalar seus escritórios no edifício, e, de outro lado, o investimento do fundo de pensão, o que gerou obrigações de longa duração e de cifras bilionárias para ambas as entidades. Dada a natureza do empreendimento que se realizou, é desde logo evidente que as fraudes verificadas no direcionamento das contratações de gerenciamento, elaboração de projetos e construção da Torre Pituba exigiram a atuação coordenada de agentes da PETROS e da PETROBRAS, comprometidos que estavam com o intento criminoso mediante a solicitação, aceitação de promessa e efetivo recebimento de vantagens indevidas, de outro lado oferecidas e prometidas num primeiro momento pelos representantes da gerenciadora MENDES PINTO ENGENHARIA, com o propósito de obter a sua própria contratação fraudulenta, e, depois oferecidas e prometidas, diretamente ou com a intermediação dos gerenciadores, também pelos representantes das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, fraudulentamente contratadas por meio da SPE EDIFICACÕES ITAIGARA, vantagens indevidas estas que foram distribuídas mediante a prática de atos de lavagem de dinheiro expostos mais adiante. 



    Efetivamente, o exame do modo como se desenvolveram as fraudes no âmbito do empreendimento da Torre Pituba, desde os trabalhos iniciais realizados por PETROS e PETROBRAS, passando pela escolha da MENDES PINTO ENGENHARIA como gerenciadora, a seleção das empresas projetistas e a contratação da SPE EDIFICACÕES ITAIGARA – que reunia OAS e ODEBRECHT –, além da celebração de aditivos contratuais e novas avenças no curso da construção, deixa transparecer claramente o envolvimento direto e consciente nos ilícitos de ARMANDO RAMOS TRIPODI (Chefe de Gabinete da presidência da PETROBRAS no período de maio/2006 a fevereiro/2012), ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA (Gerente Executivo dos Serviços Compartilhados da PETROBRAS no período de março/2009 a dezembro/2012), CARLOS ALBERTO RIBEIRO FIGUEIREDO (Gerente-Geral de Serviços Compartilhados da Regional Norte/Nordeste da PETROBRAS no período de setembro/2009 a novembro/2015), GILSON ALVES DE SOUZA (Gerente dos Serviços de Infraestrutura e Segurança Patrimonial Regional Norte-Nordeste dos Serviços Compartilhados da PETROBRAS no período de agosto/2008 a junho/2015), WAGNER PINHEIRO (Presidente da PETROS), NEWTON CARNEIRO (Diretor Administrativo da PETROS e, num segundo momento, Diretor de Investimentos), LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO (Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS e, num segundo momento, Presidente) e CARLOS FERNANDO COSTA (Diretor Financeiro e de Investimentos da PETROS e, num segundo momento, Presidente), cujas atuações foram imprescindíveis para viabilizar o empreendimento da Torre Pituba nos moldes em que verificado. 



    Não por outro motivo, quando os representantes da MENDES PINTO ENGENHARIA – MÁRIO SEABRA SUAREZ e PAULO AFONSO MENDES PINTO – inicialmente acenaram à ODEBRECHT com a entrega da construção da Torre Pituba, desde logo informaram que “compromissos institucionais” assumidos ensejariam, como contrapartida, o pagamento de 7% do valor da obra. Em seguida, tal compromisso também foi assumido pela OAS a partir de sua entrada no empreendimento nos percentuais de 7% a 9% do valor da obra. Conforme relatado pelos colaboradores PAUL ALTIT e DJEAN CRUZ, ambos da ODEBRECHT, os referidos “compromissos institucionais” que viabilizariam o negócio consistiam em pagamentos para agentes públicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS, além de parte que serviria ao enriquecimento ilícito pessoal dos próprios intermediadores. Tais pagamentos feitos aos intermediadores, para posterior repasse aos funcionários públicos da PETROBRAS e dirigentes da PETROS que viabilizaram o empreendimento da Torre Pituba, em especial ARMANDO RAMOS TRIPODI, ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA, CARLOS ALBERTO RIBEIRO FIGUEIREDO, GILSON ALVES DE SOUZA, WAGNER PINHEIRO , NEWTON CARNEIRO, LUÍS CARLOS FERNANDES e CARLOS COSTA, até o presente momento remontam a, pelo menos, impressionantes R$ 47.715.046,00 (!), e foram realizados mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. Ademais, também foram identificados pagamentos de vantagens indevidas feitos diretamente pela OAS em favor de LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO, nos totais de US$ 1.852.000,00 e R$ 2.907.560,00, parte dos quais, no importe de US$ 102.500,00, foi revertida para CARLOS FERNANDO COSTA, mediante atos de lavagem de dinheiro que também serão adiante expostos. 



    De maneira paralela, o empreendimento da Torre Pituba consistia em contratação inserida na Diretoria de Serviços da PETROBRAS, então ocupada por RENATO DE SOUZA DUQUE, mantido no cargo por sustentação de agentes políticos do Partido dos Trabalhadores – PT mediante o compromisso de arrecadar vantagens indevidas para a agremiação partidária e seus agentes, em concerto com o seu então tesoureiro JOÃO VACCARI NETO, no âmbito do esquema de corrupção já há muito estabelecido em detrimento da estatal, baseado no pagamento de propinas pelas empresas integrantes do cartel de empreiteiras atuante na PETROBRAS. Como igualmente demonstrado pelos elementos de prova colhidos, também houve a atuação de RENATO DUQUE para viabilizar o empreendimento da Torre Pituba, tendo sido ele o responsável por obter o comprometimento da PETROBRAS com a sua locação e, desta maneira, propiciar a contratação das empreiteiras OAS e ODEBRECHT, assim como restou evidenciado que o ingresso da OAS no empreendimento – inicialmente direcionado apenas para a ODEBRECHT –, foi viabilizado pelo próprio JOÃO VACCARI, o qual posteriormente também interferiu em favor de ambas as empreiteiras pela celebração de aditivos contratuais que elevaram significativamente os custos da construção e, de consequência, o montante de vantagens indevidas distribuídas. 



    No âmbito da Diretoria de Serviços da PETROBRAS – ocupada por RENATO DUQUE –, a propina originada das contratações com a estatal era repartida da seguinte maneira: a) 50% era destinado a um caixa geral do Partido dos Trabalhadores, que, como comprovado, era gerido em sua maior parte pelos próprios tesoureiros do partido, primeiro PAULO FERREIRA, seguindo-se JOÃO VACCARI, além de ANTONIO PALOCCI num estrato especial de atuação; e b) 50% era destinado à “Casa”, ou seja, à Diretoria de Serviços, usualmente repartido entre RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO. 



    Tendo isso em vista, foi identificado que, em razão do empreendimento da Torre Pituba, a ODEBRECHT realizou pagamentos no importe total de aproximadamente R$ 6.600.000,00, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas, mediante transferências em favor de conta da offshore BROOKLET HOLDINGS, de que RENATO DUQUE era o real beneficiário. Por sua vez, a OAS fez o pagamento de propina mediante a celebração de fictício contrato de prestação de serviços com a empresa D3TM, que era de RENATO DUQUE, no importe de R$ 1.501.600,00. Em ambos os casos, o repasse da propina foi realizado mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    Também em decorrência de o empreendimento da Torre Pituba estar inserido no âmbito da Diretoria de Serviços ocupada por RENATO DUQUE, que viabilizou o negócio, e por causa das interferências de JOÃO VACCARI em seu favor, a OAS realizou doações oficiais de, ao menos, R$ 1.720.000,00 para o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores – PT, além de ter realizado o pagamento de, ao menos, R$ 1.100.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Área de Projetos Estruturados. Por sua vez, a ODEBRECHT providenciou o pagamento de, ao menos, R$ 973.000,00 em espécie para o Partido dos Trabalhadores – PT, com o emprego de recursos não contabilizados, via Setor de Operações Estruturadas. Também nestes casos, as vantagens indevidas foram repassadas mediante atos de lavagem de dinheiro que serão adiante expostos. 



    A sucessão de fraudes verificadas na contratação da MENDES PINTO EMPREENDIMENTOS, das projetistas e da SPE EDIFICACÕES ITAIGARA – integrada por OAS e ODEBRECHT –, a escalada vertiginosa dos custos envolvidos no empreendimento da Torre Pituba, o relacionamento estabelecido entre os envolvidos e sua atuação concreta no empreendimento, tudo aliado à comprovada distribuição de valores multimilionários de vantagens indevidas pelas empreiteiras, não deixam margem de dúvida quanto à prática dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro e organização criminosa, como se passa a expor.” (fls. 27-30)



    Em síntese, o conjunto de fatos em que inserida a conduta do paciente circunscreve-se à contratação da construção da Torre Pituba, destinada à instalação da sede da Petrobras S.A na cidade de Salvador/BA, realizada no formato built to suit em contrato firmado entre a Petrobras S.A e a PETROS que, por sua vez, para a execução das obras, contratou as sociedades empresárias CONSTRUTORA OAS e ODEBRECHT REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS (OR), reunidas em sociedade de propósito específico denominada Edificações Itaigara, contexto em que foram praticados diversos delitos.



    Cuidando-se a Petrobras S.A. da destinatária final do bem objeto de execução dos contratos tidos por fraudulentos pelo Ministério Público Federal, o fato das obras terem sido contratadas pela PETROS não a torna vítima exclusiva dos delitos narrados na denúncia, mormente quando contratada a locação do imóvel no formato built to suit, regulamentado no art. 54-A da Lei n. 8.245/1991, o qual permite o repasse ao locador, ao longo da relação contratual, dos ônus financeiros pela execução da obra.



    Tal característica foi ressaltada de forma escorreita no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, ora apontado como autoridade coatora:



    “Em segundo, porque o modelo de contratação ‘built to suit’ empregado no empreendimento consistiu em um contrato em que a locadora - Petros - construiu o imóvel para atender às necessidades da contratante - Petrobras -, a qual, por seu turno, comprometeu-se a locar o imóvel pelo período de 30 (trinta) anos, calculado o aluguel mensal com base nos valores da obra. Desse modo, tendo havido superfaturamento dos valores do empreendimento, o valor do aluguel consequentemente foi também elevado. 



    Ressalte-se, consoante os termos da denúncia, que o valor inicial do contrato, fixado em R$ 320.000.000,00 em abril de 2008, por força de diversos reajustes e aditivos contratos veio a alcançar, em dezembro de 2018, em valores atualizados, a cifra de R$ 1.320.493.571,09, resultando em um comprometimento financeiro mensal da Petrobras em R$ 6.440.418,70. Nesse meio-tempo, a OAS e a Odebrecht (SPE Edificações Itaigara S. A) teriam garantido o pagamento de vantagens indevidas calculados em mais de R$ 67.200.000,00.



    Não obstante a Fundação Petros tenha conduzido os procedimentos licitatórios para as contratações, o principal interessado na obra era a própria Petrobras, que, dado o modelo de contratação adotado, inevitavelmente se veria obrigada a absorver os prejuízos causados pela elevação ilícita dos valores contratuais, feita com o fim de beneficiar apenas as empreiteiras, os dirigentes que garantiam suas contratações e os agentes políticos que lhes forneciam sustentação. 



    Nesse cenário, o fato de a Fundação Petros ser de natureza privada e de, por essa razão, não ser necessária a realização de procedimento licitatório para a contratação de obras não afasta a realidade de que a Petrobras, sociedade de economia mista federal constituída por capital da União, sofreu prejuízos pelos crimes imputados ao recorrente e de que procedimentos licitatórios foram direcionados para garantir a contratação de empresas que atuavam em conluio com dirigentes da Petrobras e da Petros e agentes políticos que tomaram parte nos crimes apurados na Operação Lava-Jato” (Doc. 11, fls. 18-19).



    Tratando-se, ao fim e ao cabo, de fatos ilícitos praticados de forma direta em detrimento da Petrobras S.A., não há constrangimento ilegal a ser sanado no acórdão apontado como coator, pois proferido em consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente